Tribunal: TJES
Processo: 0805482-54.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0805482-54.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Não há omissão quando é possível verificar manifestação expressa e fundamentada do colegiado acerca da matéria.

3. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805482-54.2002.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA.

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS.

RECORRIDO : MARIA DE FATIMA OLIVEIRA (REPRESENTANDO O ESPÓLIO DE VICENTE OLIVEIRA).

ADVOGADOS : RODRIGO MARIANO TRARBACH E OUTRO.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICIPIO DE VITORIA contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O Embargante alega, em síntese, omissão quanto à análise da causalidade, prevista na tese nº 143/STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, na medida em que o ajuizamento da execução fiscal só teria ocorrido diante da falta de atualização cadastral pelos herdeiros quanto ao falecimento da executada. Nestes termos, entende que os ônus sucumbenciais devem ser transferidos à parte embargada.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
omissão
quanto à análise do princípio da causalidade, em relação à atribuição dos ônus de sucumbência, em razão de sua condenação diante da extinção da execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida.

Para tanto, afirma que o ajuizamento da execução fiscal só teria ocorrido diante da falta de atualização cadastral pelos herdeiros quanto ao falecimento da executada, de modo que o acórdão deveria ser integrado quanto à tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 143, que prevê, nestes termos:

Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema Repetitivo 143. REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).

No entanto, da análise do voto condutor do acórdão, é possível verificar
manifestação expressa e fundamentada
desta Corte acerca do princípio da causalidade no caso, não existindo omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto sobre a questão:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da parte vencedora.

Ainda que o Município Recorrente alegue que a demanda só foi ajuizada em razão da ausência de atualização do cadastro do contribuinte perante o Município após seu falecimento, pelos herdeiros/sucessores, a obrigação acessória não tem o condão de afastar a causalidade neste caso.

Nesse sentido, este e. TJES possui entendimento no sentido de que “
a
obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Nesse contexto, inclusive, deve ser ressaltado o entendimento exposto pelo c. STJ, em
obiter dictum
, no julgamento do TEMA REPETITIVO nº 1049
1
, no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as pessoas jurídicas, em caso de sucessão empresarial, “
o evento morte da pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de seus sucessores
”, de modo que os efeitos do óbito vinculam o Fisco desde sua ocorrência, em se tratando o devedor de pessoa física.

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(REsp n. 1.848.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)